Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-91.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012753-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.341/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – PERIGO DE DANO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo
a quo
configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012753-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DI PARMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Di Parma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Embargos à Execução (Processo n. 1060042-28.2019.8.11.0041): opostos por Di Parma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – EPP em face de Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT):
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

AGRAVO:
a embargante
sustenta, em síntese, que lhe foi cerceado o direito de defesa, ante a necessidade da perícia contábil para aferir utilização de índice indevido de correção monetária, cumulado com juros remuneratórios ilegais quando do período da normalidade do contrato bancário.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a perícia contábil no contrato bancário entabulado entre partes.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

46610999 – pág. 1/2).

CONTRAMINUTA:
pelo não conhecimento do recurso em face de deserção e, no mérito pelo seu desprovimento (Id. 49573483 - págs. 1/16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012753-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DI PARMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Di Parma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Embargos à Execução (Processo n. 1060042-28.2019.8.11.0041): opostos por Di Parma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – EPP em face de Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT):
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização da prova pericial pleiteada.

A lide advém do fato de que a Agravante opôs Embargos à Execução movida pelo aqui Agravado, ao fundamento de que há excesso nos valores referentes ao título exequendo -
Cédula de Crédito Bancário – CCB (Composição de limite de Cheque Especial) n. 2015001238, com valor original de R$64.650,00, emitida em 19.05.2015 -, consubstanciado na cobrança de cláusulas abusivas e indevidas.

Anota a Embargante de Devedor a necessidade da realização da prova pericial contábil para
aferir o excesso de execução, em razão de cláusulas abusivas do título exequendo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a produção da prova requisitada, por entender desnecessária a perícia técnica requisitada.

Contra esta decisão recorre a Embargante de Devedor.

De início
, não há falar no não conhecimento do recurso por deserção, porquanto a Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça e apresentou,
oportunamente,
a comprovação do deferimento da benesse (Id.
48372023 - pág. 2), cuja decisão proferida em Primeiro Grau abrange esta seara recursal, independentemente de novo pedido, desde a interposição do recurso.

No mais, no caso, a Embargante de Devedor, aqui Agravante, defende a necessidade da realização de perícia técnica para a apuração da existência do excesso de execução, por ser imprescindível o perito para esclarecer as diferenças matemáticas nos valores pactuados, diferenças práticas quanto ao acréscimo de valor na utilização da CDI (Certificado de Depósito Interbancários) como índice de correção monetária cumulado com juros remuneratórios, o que demanda cálculos complexos, com substituição de indexador e a realização de amortizações.

Pois bem.

Na espécie, não descura da discricionariedade do Magistrado, quanto ao seu prudente arbítrio, avaliar a necessidade ou não do deferimento da prova pericial.

Ocorre que, no caso concreto, verifica-se que, dada circunstância apresentada, a apuração da existência do excesso de execução depende da realização de perícia técnica, cuja produção da prova requisita fora requerida no momento processual adequado.

Com efeito, dada complexidade das matérias suscitadas, que versam, dentre outras, a revisão de cláusulas contratuais, além da declaração de ilegalidade dos encargos moratórios, a parte embargante requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de averiguar o valor correto a ser executado.

Conforme se verifica, o requerimento da prova pericial feito nos Embargos do Devedor não é genérico e especifica em que consistem as abusividades e o que a perícia deve comprovar, dados que não se encontram nos autos e dependem da necessária aferição pelo
expert
.

Com efeito, a controvérsia instaurada na origem não pode ser dirimida por simples cálculo aritmético, de modo que o feito necessita de instrução probatória para que seja realizada perícia técnica contábil, a fim de se verificar as aludidas abusividades na cobrança.

Para corroborar, acerca da necessidade de perícia técnica para se aferir a evolução do débito, ressalvadas as especificações do caso concreto, colaciona-se o seguinte julgado desta Egrégia Câmara:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A EVOLUÇÃO DO DÉBITO - DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PERTINÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, não há como olvidar que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porque evidente que a controvérsia instaurada nestes autos não pode ser dirimida por simples cálculo aritmético, de modo que o feito necessita de instrução probatória, com a juntada pelo apelado dos extratos bancários da conta corrente sub judice, para que seja realizada perícia técnica (contábil), a fim de se verificar as aludidas abusividades na cobrança
.” (N.U 0015740-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

Dessa forma, verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo
a quo
configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
, para reformar a decisão recorrida para que seja realizada a prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020